Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703539-67.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GRACIELLA PINHEIRO RAPOSO DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO (OTM) ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital de concurso público gera apenas expectativa de direito à nomeação, e não um direito adquirido, conforme jurisprudência consolidada pelo STF e STJ. 2. A alegação de preterição baseada na contratação de terceirizados não restou comprovada a ponto de caracterizar um direito subjetivo à nomeação. Falta de prova cabal que as contratações realizadas impactaram significativamente sua posição na lista de aprovados. 3. Conforme entendimento do STF e do STJ, a simples existência de contratações terceirizadas, sem a comprovação de preterição arbitrária e imotivada, não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no certame. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030